Tribunal: TJES
Processo: 5006846-38.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006846-38.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: A. B. X. Z. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, deu provimento ao recurso interposto por operadora de plano de saúde para reformar a sentença e declarar a extinção contratual, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da natureza atípica ou híbrida do contrato coletivo empresarial e à mitigação jurisprudencial da rescisão unilateral imotivada, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza do contrato coletivo empresarial de plano de saúde e a necessidade de motivação idônea para sua rescisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão sanável refere-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não abrangendo o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo julgador, conforme entendimento do STJ.

5. O acórdão embargado examina expressamente a validade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial à luz da Resolução nº 195/2009 da ANS, vigente à época dos fatos, aplicando o princípio tempus regit actum.
6. A decisão registra que o art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/2009 autorizava a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, desde que observadas as condições previstas.
7. O voto condutor também enfrenta a inaplicabilidade do art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999 ao caso concreto, por se tratar de contratante pessoa jurídica empresária individual.

8. A pretensão dos embargantes revela intuito de rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso a instância superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde à luz da norma vigente à época dos fatos.

3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006846-38.2022.8.08.0014

EMBARGANTES:
A. B. X. Z., ANA JULIA XIBLE ZANAO, ANA LUISA XIBLE ZANAO e LUCIANA XIBLE

EMBARGADA:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A. B. X. Z. E OUTRAS, REPRESENTADAS POR LUCIANA XIBLE
contra v. acórdão (id. 17199142) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
para reformar a sentença recorrida e declarar a extinção contratual, assim como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17397395), as embargantes sustentam a existência do vício de omissão sob o fundamento de que o acórdão teria deixado de analisar a natureza atípica do contrato coletivo empresarial de plano de saúde celebrado por elas, o qual se aproxima dos contratos individuais ou familiares.

Defendem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos idênticos, tem mitigado a regra da rescisão unilateral imotivada, exigindo motivação idônea para o encerramento do vínculo contratual.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada. Ao final, suscitam o prequestionamento.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelas embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a rescisão unilateral do vínculo e a natureza do contrato celebrado foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 16149736):

“[...] A esse respeito, saliento que, embora a matéria seja atualmente regida, em grande parte, pela Resolução Normativa nº 557/22, o caso em tela deve ser examinado à luz da Resolução nº 195/2009, vigente à época dos fatos, por força do princípio
tempus regit actum
.

Na hipótese, o contrato em questão foi firmado em 25/09/2020 (id. nº 15050794) e a notificação de rescisão foi expedida em 26/07/2022 (id. nº 15050705), ou seja, sob a égide do referido ato normativo, o que atrai sua incidência para a análise da validade da conduta da operadora de saúde.

Registro que a Resolução nº 195/2009 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, autorizava a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo por parte da operadora de plano de saúde, desde que observadas certas condições cumulativas.

(...)

Em tempo, registro não desconhecer a existência de precedentes desta Eg. Corte de Justiça no sentido de aplicar o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, norma que estabelece um dever anexo à rescisão do contrato de plano de saúde, qual seja, a obrigatoriedade de a operadora disponibilizar ao universo de beneficiários (empregados e ex-empregados) um plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Contudo, no caso dos autos, vejo que a contratante se trata de pessoa jurídica do tipo empresária individual, daí porque inaplicável a regra em questão
[...]
(grifei)”.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo das partes embargantes é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelas embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.